Tribunal: TJSP
Processo: 1001195-75.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de procedimento monitório – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia da autora em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de janeiro de 2015 e não levada a cabo até julho de 2018 – Autora intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese

Ementa:
Processo – Extinção – Ação de procedimento monitório – Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento de desídia da autora em diligenciar a citação da ré – Citação deferida em decisão de janeiro de 2015 e não levada a cabo até julho de 2018 – Autora intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados constituídos – Desnecessidade de intimação pessoal, na hipótese do art. 485, inciso IV, do novo CPC, e da intimação prevista no art. 270 – Extinção do processo escorreita – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001195-75.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDIÇÃO ARARAS LTDA, é apelado LERAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MANCAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-75.2015.8.26.0002 -
2
VOTO No: 35.832
APEL.No: 1001195-75.2015.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Fundição Araras Ltda.
APDA. : Leram Indústria e Comércio de mancais Ltda.
Processo Extinção Ação de procedimento monitório
Processo extinto, sem resolução de mérito, sob o
fundamento de desídia da autora em diligenciar a citação da
ré Citação deferida em decisão de janeiro de 2015 e não
levada a cabo até julho de 2018 Autora intimada pelo
Diário da Justiça Eletrônico, através dos advogados
constituídos
Desnecessidade de intimação pessoal, na
hipótese do art. 485, inciso IV, do novo CPC, e da intimação
prevista no art. 270 Extinção do processo escorreita
Recurso desprovido.
A r. sentença a fls. 83, cujo breve
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos autos de ação de
procedimento monitório, com fundamento no art. 485,
inciso IV, do novo CPC e pelo fato de a autora não ter se
manifestado acerca de pesquisas de endereços pelos
sistemas Bacenjud e Infojud na tentativa de encontrar o
paradeiro da ré para ser citada.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, expondo que não foi intimada pessoalmente para
dar andamento ao processo, nos termos da lei processual.
Sem
resposta,
visto
que
a
relação
processual não se formou.
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Ajuizada a pretensão e exarada decisão de
citação da ré no dia 29 de janeiro imediato, as
tentativas de citação “in faciem” no endereço conhecido
foram frustradas, motivo pelo foram feitas consultas aos
sistemas Bacenjud e Infojud. Com as respostas, a autora
foi
intimada
pelo
Diário
da
Justiça
Eletrônico
disponibilizado no dia 02 de março de 2018, através de
seus advogados, e silenciou até 03 de julho seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001195-75.2015.8.26.0002 -
3
Imposta dizer que a autora não cuidou de
um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo.
A citação, é cediço, é um pressuposto. Sem
ela, o processo é inválido, prevê o art. 239 do novo CPC.
Tem-se que é escorreita a r. sentença de
extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso
IV, do novo CPC e não modifica a solução alegar a autora
que não foi intimada pessoalmente para suprir o senão.
A intimação pessoal a que se refere o § 1o
do art. 485 compreende tão-só as hipóteses dos incisos II
e III, de negligência e abandono, sendo dispensável na
hipótese de falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo.
É suficiente, no caso, a intimação dos
advogados constituídos, realizada por meio eletrônico no
Diário da Justiça nos moldes do art. 270 do novo estatuto
de processo civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator